Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745248-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DISSOCIADA DA REALIDADE DOS FATOS. 1. A tese de cerceamento de defesa fundamentada, exclusivamente, na suposta ausência de discriminação da data do cálculo da planilha juntada pelo exequente e dos índices de atualização do débito, se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal. 2. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. 3. Segundo o art. 798, inciso I, "b", do CPC, no processo de execução por quantia certa, incumbe à parte exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação. O parágrafo único do referido artigo elenca o que deverá conter no demonstrativo do débito. Por outro lado, convém ao embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado, conforme art. 917 c/c art. 373, inciso II, ambos do CPC. 4. Quando o exequente propõe a ação de execução acompanhada de memorial atualizado do débito, preenchendo os requisitos legais, e o embargante opõe alegações genéricas totalmente dissociadas da realidade dos fatos, verifica-se hipótese de rejeição liminar dos embargos à execução. 5. Apelo não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 798, parágrafo único, incisos I, alínea “b”, e III, do CPC, porquanto o colegiado deixou de determinar a inversão do ônus da prova, além de concluir que a demanda executiva ajuizada em seu desfavor preenche todas as condições da ação, mesmo não tendo sido discriminada, na planilha demonstrativa, a data da realização do cálculo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente”. (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e ao dissídio interpretativo relacionado. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Ademais, o aludido verbete sumular também impede o prosseguimento do recurso no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 798, parágrafo único, incisos I, alínea “b”, e III, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)”. (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Além disso, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o exequente, ora apelado, propôs a ação acompanhada de memorial atualizado do débito, preenchendo todos os requisitos dos incisos do art. 798, do CPC”. (ID 61130915). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029